Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714376-63.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCELIO JOSE DE MEDEIROS APELADO: R.R COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, intime-se o apelante para se manifestar acerca da alegação (em contrarrazões) de inovação recursal, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator